Tribunal: TJDFT
Processo: 0001660-02.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ART. 18, I, DA LEI 5.474/1968. VIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial, a qual pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC. 1.1. Em sua apelação, o banco pede a cassação da r. sentença, cassada, com a continuidade da execução. Assevera ter promovido todos os atos para os quais foi intimado a se manifestar, ou seja, indicou endereço, juntou guia, peticionou novo endereço, todavia, foi surpreendido pela sentença de extinção acolhendo a prescrição. Afirma não poder ser punido pela desídia do requerido, enquanto procedeu todos os andamentos processuais necessários. Ante a possibilidade de interposição de Recurso Especial ao STJ, prequestiona, expressamente, as disposições dos artigos acima citados para os fins previsto no artigo 105, III, “a” e “c” que asseguram eventual interposição de Recurso Especial (ID 64617589).
2. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução e teve sua redação alterada pela Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2.1. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC). 3.1. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
4. Mostra-se imperioso analisar a matéria sob o enfoque da suspensão do prazo prescricional em virtude da suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19), disciplinado pela Lei no 14.010/2020. 4.1. Fixadas estas considerações acerca do termo inicial da contagem do prazo prescricional (26/11/2019) e considerando, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19) a prescrição se consumou em 17/4/2023. A sentença pronunciou a prescrição em 12/7/2024, meses após o fim do prazo prescricional.
5. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5.1. Precedente: “(...) 3. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, teve início o prazo de prescrição intercorrente. Ausente providência tempestiva ou efetiva localização de bens do devedor durante o lapso prescricional, prescrição intercorrente que se consumou (...)” (0033636-60.2015.8.07.0001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 03/07/2023). 5.2. O princípio do contraditório foi devidamente observado, de modo que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de possível prescrição da pretensão executória. 5.3. Restando configurada a prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito.
6. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.
7. Apelação improvida.